Tribunal: TJSP
Processo: 1011374-72.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1011374-72.2019.8.26.0602/50000 SOROCABA 1/5
Registro: 2020.0000730305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1011374-72.2019.8.26.0602/50000, da Comarca de
Sorocaba, em que é embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargada
PATRICIA CIPRIANO LEITE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1011374-72.2019.8.26.0602/50000 SOROCABA 2/5
Voto: 45526
Embargos de Declaração Cível No: 1011374-72.2019.8.26.0602/50000
Comarca: Sorocaba
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado: Patricia Cipriano Leite
Embargos de declaração. Somente é admitida a
revisão do mérito se decorrência lógica do
saneamento
da
omissão,
contradição
ou
obscuridade. Vício inexistente. Prequestionamento
desnecessário. Embargos de declaração rejeitados.
Banco Olé Bonsucesso S/A opõe estes declaratórios
contra o v. Acórdão de fls. 542/546 alegando 'error in judicando' além
de pedir o prequestionamento expresso. Aduz o banco que,
equivocadamente, foi arbitrado honorários sobre o proveito
econômico e valor da causa, cumulativamente.
É o relatório.
De início, determina-se o cancelamento da autuação
dos embargos 1021157-76.2018.8.26.0100/50000 opostos apenas
para chamar o feito à ordem e comunicar a ausência de publicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1011374-72.2019.8.26.0602/50000 SOROCABA 3/5
Ao que se tem o andamento do processo está
regularizado, tanto assim que opostos embargos para impugnar o v.
Acórdão.
No mérito, impossível acolher a alegação de 'error in
judicando'.
Aduz o banco que: “O juízo sentenciante cumulou de
forma absolutamente indevida dos parâmetros distintos e que devem
ser utilizados separadamente (valor da condenação e valor do
proveito econômico)” [fls. 1]
Na verdade, da leitura da peça dos embargos o que se
tem é que, deve o banco ter se confundido quanto ao processo.
A r. sentença de Primeiro grau condenou o banco ao
pagamento de “20% sobre o valor da condenação” [fls. 426].
Nesse ponto, a d. turma julgadora ponderou que “Os
honorários advocatícios são mantidos, visto que já arbitrados no
patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação” [fls. 546].
Não houve, portanto, o alegado 'bis in idem' ou verba
honorária fixada sobre o valor da causa e da condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1011374-72.2019.8.26.0602/50000 SOROCABA 4/5
cumulativamente.
Agora, quanto ao prequestionamento, este se mostra
desnecessário à vista de ausência de omissão.
Em razão disso “Impõe-se a rejeição de embargos
declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a matéria
objeto de recurso extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl
no AgRg no Resp 708062/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006;
EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro Meira, DJ de
24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro
Francisco Falcão, DJ de 17.10.2005)” [cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos
Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz
Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10].
É que “São inadmissíveis os embargos declaratórios
em que a parte embargante se limita a apontar violação de
dispositivo constitucional, olvidando-se, contudo, de demonstrar a
existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Incidência do enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme
no entendimento de que o magistrado não está obrigado a se
pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime
quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos (cf.
EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1011374-72.2019.8.26.0602/50000 SOROCABA 5/5
18/12/98). 4. "Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que
têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto." (EDclEDclEREsp no 579.833/BA,
Relator Ministro Luiz Fux, in DJ 22/10/2007). 5. Rejeitados os
embargos de declaração opostos pelas partes” [cf. STJ, EDcl no
AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10].
Afinal,
“O
cumprimento
do
requisito
do
prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria
constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado,
nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de
embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de
comprovação de prequestionamento. Precedentes” [cf. STF, RE. no.
598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje.
30.04.10].
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica